Tribunal: STJ
Processo: 1004593-95.2021.8.26.0268
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3009019 - SP(2025/0293825-2)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: SUPORTENGE - INDUSTRIA E COMERCIO DE SUPORTES
METALICOS E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
ADVOGADO
: PAULO RABECHINI AMARAL - SP314019
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADOS
: MARCO ANTONIO RODRIGUES - SP127154
OLAVO AUGUSTO VIANNA ALVES FERREIRA - SP151976
FELIPE DE CASTRO SANTOS - SP533650
EMENTA
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPENHORABILIDADE DE BEM
PERTENCENTE, EM PARTE, A TERCEIRO. ALIENAÇÃO DA
INTEGRALIDADE
DO
IMÓVEL
EM
RAZÃO
DE
SUA
INDIVISIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO A
AMPARAR A TESE RECURSAL. SÚMULA N. 284 DO STF. TRIBUNAL
DE ORIGEM DECIDIU A CONTROVÉRSIA COM BASE EM
PREMISSAS FÁTICAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. DISSÍDIO
PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Deve a parte recorrente fundamentar de que maneira entende
violados os dispositivos que amparam sua tese, sob pena de deficiência na
fundamentação. Súmula n. 284 do STF.
2. O v. acórdão assentou seu entendimento com esteio em premissas
fáticas, sendo vedada sua análise na via estreita do recurso especial. Súmula
n. 7 do STJ.
3. Dissídio jurisprudencial prejudicado, ante o não conhecimento do
mesmo pleito pela alínea do inciso III do
da Constituição Federal.
a
art. 105
4. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
30/04/2026 06/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56528508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 12/05/2026 17:10:07
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: ed00b5d3-a1c2-487f-bd25-aa48f7137636

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56528508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 12/05/2026 17:10:07
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: ed00b5d3-a1c2-487f-bd25-aa48f7137636

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3009019 - SP(2025/0293825-2)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: SUPORTENGE - INDUSTRIA E COMERCIO DE SUPORTES
METALICOS E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
ADVOGADO
: PAULO RABECHINI AMARAL - SP314019
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADOS
: MARCO ANTONIO RODRIGUES - SP127154
OLAVO AUGUSTO VIANNA ALVES FERREIRA - SP151976
FELIPE DE CASTRO SANTOS - SP533650
EMENTA
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPENHORABILIDADE DE BEM
PERTENCENTE, EM PARTE, A TERCEIRO. ALIENAÇÃO DA
INTEGRALIDADE
DO
IMÓVEL
EM
RAZÃO
DE
SUA
INDIVISIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO A
AMPARAR A TESE RECURSAL. SÚMULA N. 284 DO STF. TRIBUNAL
DE ORIGEM DECIDIU A CONTROVÉRSIA COM BASE EM
PREMISSAS FÁTICAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. DISSÍDIO
PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Deve a parte recorrente fundamentar de que maneira entende
violados os dispositivos que amparam sua tese, sob pena de deficiência na
fundamentação. Súmula n. 284 do STF.
2. O v. acórdão assentou seu entendimento com esteio em premissas
fáticas, sendo vedada sua análise na via estreita do recurso especial. Súmula
n. 7 do STJ.
3. Dissídio jurisprudencial prejudicado, ante o não conhecimento do
mesmo pleito pela alínea do inciso III do
da Constituição Federal.
a
art. 105
4. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por SUPORTENGE - INDUSTRIA E
COMERCIO DE SUPORTES METALICOS E SERVICOS DE ENGENHARIA
LTDA contra decisão de minha lavra que não conheceu do agravo em recurso especial
nestes termos (fls. 850-854):

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PENHORA DE IMÓVEL INDIVISÍVEL PARA SALVAGUARDAR
COTA-PARTE
DO
EXECUTADO.
MINUTA
QUE
NÃO
INFIRMA
Documento eletrônico VDA56169444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 25/04/2026 12:46:52
Código de Controle do Documento: 4b424eb7-2e52-42aa-89dc-348f72a3b8c2

ESPECIFICAMENTE UM DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA
(SÚMULA N. 83 DO STJ). SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.

Alega a parte agravante (fls. 862-872), em suma, que entende dissonante a
decisão ora recorrida daquela proferida pelo Tribunal de origem, ao inadmitir o recurso
especial. Aduz, outrossim, que refutou todos os óbices com suficiência quando da
interposição do agravo.
Sem contraminuta (fls. 880).
No apelo nobre (fls. 768-777), interposto com base no art. 105, inciso III,
alíneas
e
, da Constituição Federal, alegou a recorrente, além do dissídio
a
c
jurisprudencial, violação dos arts. 843, 872, § 1o, e 894 do Código de Processo Civil. Nas
razões, pontua ausência de avaliação técnica
e de exame sobre a possibilidade de
in loco
cômoda divisão do imóvel, com apresentação de memorial descritivo, antes de se
concluir pela indivisibilidade e pela alienação integral do bem a fim de resguardar o
adimplemento do débito.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia no apelo consistiu em definir se, em execução fiscal, é
juridicamente correta a aplicação do
do Código de Processo Civil para autorizar
art. 843
a penhora da quota-parte do executado e a alienação judicial da integralidade de bem
imóvel indivisível em copropriedade com terceiro estranho à execução, com reserva do
produto correspondente ao coproprietário não executado, ou se, em respeito aos arts. 872,
§ 1o, e 894 do Código de Processo Civil, deveria ter ocorrido prévia avaliação técnica
sobre a possibilidade de cômoda divisão e eventual alienação apenas da parte suficiente.
De início, consigno que as razões do recurso especial não desenvolveram tese
para demonstrar os motivos pelos quais teria ocorrido violação dos arts. 843, 872, § 1o e
894, todos do Código de Processo Civil, o que evidencia a ausência de delimitação da
controvérsia, atraindo a incidência da Súmula n. 284 do STF ("É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia"). Nesse sentido: AgInt no
, relatora
REsp n. 2.004.665/SC
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe de
11/9/2023,
14/9/2023;
AgInt no
, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
REsp n. 2.075.044/SP
julgado em
DJe de
4/12/2023,
6/12/2023.
Não obstante o recorrente tenha indicado, de forma expressa, os dispositivos
que reputa violados e tenha desenvolvido argumentação voltada à tese de necessidade de
avaliação técnica prévia e à interpretação restritiva da alienação de bem indivisível, não
se evidenciou, no contexto concreto, demonstração específica e suficiente de como a
Documento eletrônico VDA56169444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 25/04/2026 12:46:52
Código de Controle do Documento: 4b424eb7-2e52-42aa-89dc-348f72a3b8c2

decisão recorrida teria contrariado tais normas, limitando-se a alegações genéricas que
não explicitam de modo claro e direto a correlação entre os comandos legais invocados e
a suposta ilegalidade verificada no caso.
No mais, ao decidir sobre a alienação da totalidade do bem penhorado, com a
reserva da quota-parte de terceiro, a Corte
, com base no acervo fático-probatório
a quo
dos autos, adotou os seguintes fundamentos (fls. 732-746):

[...]
6. Contudo, aponta a apelante a necessidade de redução da penhora para
uma fração do imóvel, já que só possui a propriedade de 35% do referido imóvel
(cf. fls.220) sendo 65% pertencente a empresa Soares Administração de Imóveis.
Observa-se que a empresa Soares Administração de Imóveis, coproprietária
do imóvel, sequer integra a lide.
De fato, a penhora deve recair sobre a quota-parte da embargante no
imóvel em comento (fl.
), contudo, a alienação ocorrerá na integralidade do
216/221
referido bem em face da sua indivisibilidade, com fundamento no artigo 843 do
CPC:
[...]
Note-se que inviável a constrição sobre a parte ideal da apelante somente,
pois evidente que tal situação levaria a iliquidez da constrição, pois ninguém se
interessaria em adquirir apenas uma fração ideal de um imóvel indivisível.
Nesse contexto, os embargos à execução não retiram a constrição judicial
sobre o bem, mas apenas resguardam parte do valor de avaliação do bem após sua
alienação, como expressamente dispõe o
do CPC.
art. 843
Portanto, em relação aos bens indivisíveis que porventura forem levados a
hasta pública por inteiro, deve-se reservar aos coproprietários os respectivos
percentuais do preço obtido por ocasião da arrematação (no caso 65% do valor da
arrematação em favor da coproprietária Soares Administração de Imóveis S/S
Ltda.), que deverá ser regularmente intimada em primeiro grau.

Assim, considerando a fundamentação do acórdão recorrido acima transcrita,
os argumentos utilizados pela parte recorrente – no sentido de que "o julgado recorrido
estaria a reconhecer a indivisibilidade do imóvel sem qualquer análise de ordem técnica,
o que não perfaz o necessário para tal fim, sendo que aqui reside a ofensa a lei federal
(arts. 843, 872, §1o e 894, todos do Código de Processo Civil)" (fl. 775) – somente
poderiam ter a sua procedência verificada mediante necessário reexame de matéria fático-
probatório. Todavia, não cabe a esta Corte, a fim de alcançar conclusão diversa, reavaliar
todo o conjunto de fatos e provas da causa, conforme preceitua o enunciado da Súmula n.
7 do STJ ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial").
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO
DO
ART. 535
CPC/1973
(ATUAL
1.022
DO
)
NÃO
CONFIGURADA.
OMISSÃO.

CPC/2015
Documento eletrônico VDA56169444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 25/04/2026 12:46:52
Código de Controle do Documento: 4b424eb7-2e52-42aa-89dc-348f72a3b8c2

INEXISTÊNCIA. PENHORA DE FRAÇÃO DE IMÓVEL. POSSIBILIDADE.
ANÁLISE QUANTO À CONVENIÊNCIA DE FRACIONAMENTO DO
IMÓVEL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
.
SÚMULA 7/STJ
1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não
caracteriza ofensa ao
do
(atual 1.022 do
).
art. 535
CPC/1973
CPC/2015
2. O STJ em diversos julgados firmou o entendimento de ser possível a
penhora de fração ideal de imóvel.
3. Em execução, a fração ideal de bem indivisível pertencente a terceiro
não pode ser levada à hasta pública, de modo que se submete à constrição judicial
apenas as frações ideais de propriedade dos respectivos executados.
4. A pretensão do recorrente de rever o juízo de valor feito pela Corte
local, a fim de se aferir a conveniência de fracionamento do imóvel, não pode
ser feita em Recurso Especial, sem a análise do conjunto fático-probatório, o
que é vedado nos termos da
.
Súmula 7/STJ
5. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.
, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
(REsp 1616299/PR
TURMA, julgado em
DJe
Sem grifos no original).
16/08/2016,
09/09/2016.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA.
SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. DOCUMENTOS JUNTADOS
AOS AUTOS. AFASTAMENTO DAS CONCLUSÕES. REEXAME FÁTICO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Não há ofensa aos arts. 1.022, parágrafo único, I e II, e 489, § 1o do
CPC, quando o tribunal de origem decide, de modo claro, objetivo e fundamentado,
as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, embora sem acolher a tese do
insurgente.
2. A alegação de ofensa a normas legais sem a individualização precisa e
compreensível do dispositivo legal supostamente ofendido, isto é, sem a específica
indicação numérica do artigo de lei, parágrafos e incisos e das alíneas, e a citação de
passagem de artigos sem a efetiva demonstração da contrariedade de lei federal
impedem o conhecimento do recurso especial por deficiência de fundamentação,
aplicando-se o disposto na Súmula n. 284 do STF.
3. Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-
se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Incidência
da Súmula n. 83 do STJ.
4. O não enfrentamento pelo acórdão proferido na origem, em relação à
tese alegada, inviabiliza o conhecimento do recurso pelo Superior Tribunal de
Justiça. Incidência das Súmulas n. 211 do STJ e 282 do STF.
5. Rever as conclusões do tribunal a quo para afastar o
reconhecimento de que o imóvel objeto da constrição tem natureza de bem de
família e é protegido pela impenhorabilidade implica reexame do acervo fático-
probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, nos termos da
Súmula n. 7 do STJ.
6. O dissídio jurisprudencial deve ser demonstrado conforme preceitua o
§ 1o, do Código de Processo Civil, mediante o cotejo analítico dos
art. 1.029,
Documento eletrônico VDA56169444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 25/04/2026 12:46:52
Código de Controle do Documento: 4b424eb7-2e52-42aa-89dc-348f72a3b8c2

arestos e a demonstração da similitude fática, indicando-se as circunstâncias que
identifiquem ou assemelhem os casos confrontados.
7. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
, relator Ministro João Otávio de Noronha,
REsp n. 2.038.626/PR
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
Sem grifos no original).
12/2/2025,
17/2/2025.

Por fim, conforme jurisprudência desta Corte Superior, a existência de óbice
processual, impedindo o conhecimento de questão suscitada com base na alínea a
do permissivo constitucional, prejudica a análise da alegada divergência jurisprudencial
acerca do mesmo tema. Nesse sentido: AgInt no
, relator
AREsp n. 2.370.268/SP
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
11/12/2023,
19/12/2023;
AgInt no
, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
REsp n. 2.090.833/RJ
julgado em
DJe de
11/12/2023,
14/12/2023.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56169444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 25/04/2026 12:46:52
Código de Controle do Documento: 4b424eb7-2e52-42aa-89dc-348f72a3b8c2

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.009.019 / SP
Número Registro: 2025/0293825-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10045939520218260268 15000024320158260268
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SUPORTENGE - INDUSTRIA E COMERCIO DE SUPORTES
METALICOS E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
ADVOGADO
: PAULO RABECHINI AMARAL - SP314019
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADOS : MARCO ANTONIO RODRIGUES - SP127154
OLAVO AUGUSTO VIANNA ALVES FERREIRA - SP151976
FELIPE DE CASTRO SANTOS - SP533650
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SUPORTENGE - INDUSTRIA E COMERCIO DE SUPORTES
METALICOS E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
ADVOGADO
: PAULO RABECHINI AMARAL - SP314019
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADOS : MARCO ANTONIO RODRIGUES - SP127154
OLAVO AUGUSTO VIANNA ALVES FERREIRA - SP151976
FELIPE DE CASTRO SANTOS - SP533650
Documento eletrônico VDA56500787 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:51:27
Código de Controle do Documento: 06757353-eaf6-49fd-86e6-1b6423e088a8

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
30/04/2026
06/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56500787 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:51:27
Código de Controle do Documento: 06757353-eaf6-49fd-86e6-1b6423e088a8